Tribunal: STF
Processo: HC 268166
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 975.853/RS, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
Consta dos autos que o paciente foi condenado a: (a) 14 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013) e de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/1998); e (b) 1 ano e 6 meses de detenção pelo cometimento do delito de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
Conforme relatado: 

[...]
Os elementos coligidos na presente ação revelam que se trata de organização criminosa voltada a obter vantagem econômica, mediante o cometimento de outros delitos, especialmente do tráfico de drogas e da lavagem de capitais. Resta claro que se trata de uma rede organizada de criminosos, com estruturação estável e divisão de tarefas, contando com, pelo menos, trinta e seis membros denunciados, com finalidade de obter, direta e indiretamente vantagem econômica, sendo os crimes perpetrados cominados com penas máximas superiores a 4 anos. 
No caso em testilha, restou consubstancialmente comprovada a materialidade criminosa em relação ao grupo criminoso, que atuava direta e indiretamente em Porto Alegre/RS e em sua Região Metropolitana, especialmente nas cidades de Canoas, Gravataí, Cachoeirinha e, ainda, no litoral gaúcho, nos municípios de Cidreira, Imbé, Tramandaí e em Palmares do Sul/RS, pelos elementos coletados nos autos.
[...]
As conversas interceptadas durante a fase investigativa apontaram a atuação dos integrantes do grupo criminoso no narcotráfico, realizando viagens até a região de Foz do Iguaçu/PR, a fim de negociar carregamentos de drogas.
[...]

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem.
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO DE EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

Dispõe o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal que o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar. 
No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento do Juízo de origem, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 

No caso em exame, conforme consta da decisão agravada, não pode ser ainda olvidado que a decisão do Juízo de primeiro grau foi expressa quanto à necessidade da custódia cautelar do paciente, não parecendo ser hipótese de extensão dos efeitos de concessão de liberdade a outros sentenciados: 

[...] Nesse cenário, percebe-se que JULIANO BIRON DA SILVA, NILSON MORAIS DA SILVA e JOSE DERLI FERREIRA (os dois últimos tiveram comprovado envolvimento com arma de fogo, 3º e 4º fatos da denúncia), mesmo que, atualmente respondam à ação penal em liberdade, foram os principais articuladores do esquema criminoso e, com extrema ousadia, lograram movimentar cifras multimilionárias, amealhando patrimônio com valores derivados de gravosos delitos [...] (e-STJ fl. 367). 

Ressaltou-se, demais disso, que as informações trazidas pelo Juízo a quo dão conta de que o paciente encontra-se atualmente foragido, demonstrando sua intenção de não se submeter aos efeitos da sentença condenatória (e-STJ fl. 831).

De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
Sobressaem dos autos as circunstâncias concretas do caso em exame, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas imputadas, o que evidencia a necessidade de resguardar a ordem pública. Ressalte-se, em especial, o registro de que o paciente “era o principal articulador no complexo esquema de lavagem de capitais. Por meio das empresas [...], era o responsável em aplicar os valores oriundos da atividade ilícita, qual seja, o tráfico de drogas, na atividade econômica das empresas. Além disso, era o responsável em efetuar o pagamento de contas de seus comparsas, inclusive para aquisição de imóveis”.
Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (cf. HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros).
Sob tal prisma, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011.
Nesse sentido, aliás, o art. 312, § 3º, II, do Código de Processo Penal — incluído pela Lei 15.272/2025 — estabelece que a participação em organização criminosa constitui elemento relevante para a aferição da periculosidade do agente e dos riscos à ordem pública, de modo a justificar a prisão preventiva.
Não bastasse isso, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça, ainda mais, a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 154071 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016.
Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se. 
Brasília, 12 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente